Tribunal: TJES
Processo: 0000234-33.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-33.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLIS BRILHANTE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS NA ABORDAGEM POLICIAL E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de oito pedras de
crack
e R$ 4.000,00 em espécie. A defesa requer a nulidade das provas por ausência de fundada suspeita para a abordagem policial e quebra da cadeia de custódia das provas digitais; a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e veicular realizada sem fundada suspeita (art. 244 do CPP); (ii) verificar se ocorreu quebra da cadeia de custódia; (iii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, agravante da reincidência, aplicação da atenuante de confissão parcial e eventual reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é legítima quando amparada em fundadas razões e em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de ilícito, conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp n. 2.954.520/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/08/2025). No caso, a ação policial decorreu de monitoramento prévio e de informações sobre o envolvimento do réu com o tráfico, em local conhecido pela prática delitiva, afastando-se qualquer arbitrariedade.

4. A alegada quebra da cadeia de custódia das imagens de videomonitoramento não restou comprovada. A defesa não demonstrou adulteração, manipulação ou prejuízo efetivo, como exige o art. 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera irregularidade formal não invalida a prova sem demonstração de prejuízo concreto (AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP; AgRg no HC n. 1.007.295/RJ).

5. A condenação é amparada em provas robustas, consistentes na apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para a venda, na expressiva quantia em dinheiro sem origem comprovada e nos depoimentos harmônicos de policiais e guardas municipais colhidos sob contraditório, em conformidade com precedentes do STJ e do TJES (AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/03/2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes, DJe 01/02/2024).

6. Inviável a desclassificação para uso próprio, pois os elementos fáticos indicam inequívoca destinação comercial da droga. A quantidade de entorpecente, o modo de acondicionamento e o local da apreensão confirmam a prática de tráfico.

7. A pena-base foi corretamente exasperada em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, diante da culpabilidade acentuada, caracterizada pela premeditação, logística e organização na traficância, fundamentos idôneos segundo o STJ (AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 22/09/2025).

8. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) não é aplicável, pois o réu é reincidente, conforme precedentes (STJ, HC 846.304/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 23/12/2024).

9. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea parcial, conforme revisão da Súmula 630/STJ (Tema 1.194), já que o réu admitiu a posse da droga para uso próprio. Assim, a pena deve ser reduzida na fração de 1/12, resultando em redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Teses de julgamento
:

1. A busca pessoal é legítima quando baseada em fundadas razões concretas, ainda que sem mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP.

2. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova sem demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

3. Depoimentos de policiais e guardas, prestados sob contraditório e em harmonia com as demais provas, são idôneos para embasar condenação por tráfico de drogas.

4. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

5. A atenuante da confissão espontânea parcial aplica-se quando o acusado admite posse da droga para uso próprio, em proporção reduzida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 240, §2º, 244, 158-A e 563; CP, arts. 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.954.520/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 948.834/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 31/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/09/2024; STJ, HC n. 846.304/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 22/09/2025; STJ, AREsp n. 2.416.835/AL, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024;
TJES, ApCrim n. 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes, DJe 01/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, de ofício, redimensionar a pena definitiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000234-33.2024.8.08.0069

APELANTE: WELLIS BRILHANTE MIRANDA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WELLIS BRILHANTE MIRANDA

contra a r. sentença de ID 15340362 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 15340368), a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a abordagem policial e as buscas pessoal e veicular ocorreram sem a presença de fundadas razões, em violação ao art. 244 do CPP;
(ii)
a quebra da cadeia de custódia das provas digitais, consistentes em imagens de videomonitoramento juntadas aos autos sem a observância dos procedimentos técnicos adequados, o que as tornaria imprestáveis;
(iii)
absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; e
(iv)
que a quantidade de droga apreendida era destinada ao consumo pessoal e que a quantia em dinheiro encontrada possuía origem lícita, pertencendo à sua companheira.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima e a fixação de regime prisional mais brando.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 15340369, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de ID 15589605, no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (ID 15340123):

“[...] Depreende-se dos autos do Inquérito Policial ID 48232493 que, no dia 5 de agosto de 2024, por volta das 10h20min, nas imediações da Rua Alda Messias da Hora, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado WELLIS BRILHANTE MIRANDA, agindo de forma consciente, com o intuito de expor à venda, guardava oito pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos do caderno investigatório acima referenciado que agentes da Polícia Civil realizavam diligências naquele local, buscando localizar o autor do outro delito, quando avistaram o denunciado – conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas naquele local – se dirigindo ao “Bar do Ronan”.

De acordo com aqueles Policiais Civis, as imagens do sistema de videomonitoramento registraram o denunciado, em várias ocasiões, nos arredores daquele estabelecimento comercial, em atitudes suspeitas, indicando o tráfico de drogas ilícitas.

De posse dessas informações, os Policiais Civis decidiram abordá-lo, encontrando em seu poder as pedras de “crack” acima mencionadas, embaladas para comercialização. Além disso, no interior do automóvel conduzido pelo denunciado, foi apreendida a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie.

Em sede policial, o denunciado negou a prática dos fatos ora apurados.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos colhidos na esfera policial, pelo auto de apreensão de fls. 16/17 e pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 18/19, entre outros elementos de convicção carreados aos autos ID 48232493.

Assim agindo, o denunciado WELLIS BRILHANTE MIRANDA incorreu nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I.
Da alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem

A defesa inicia sua argumentação sustentando a ilegalidade da abordagem policial e das buscas pessoal e veicular subsequentes, ao argumento de que não estariam presentes as “
fundadas suspeitas
” exigidas pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

Nesse sentido, ao proceder uma análise detalhada do conjunto probatório amealhado aos autos, constato que a tese de nulidade não merece ser acolhida.

Depreende-se através dos autos, que a abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do apelante não foi um ato aleatório, desprovido de lastro fático ou motivado por meras impressões subjetivas dos policiais, mas uma diligência precedida e justificada de uma série de elementos concretos que formavam um quadro inequívoco de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, tanto na fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório judicial, a equipe policial já detinha informações prévias sobre a conduta do apelante. O Policial Civil Renyer Pessin Ferri, condutor do flagrante, foi taxativo ao declarar que o requerente era “
visualizado diariamente pelo circuito de câmeras de vigilância do município em atitude suspeita de tráfico de drogas no referido local
”, qual seja, as imediações do “
Bar do
Ronan
”.

Tal informação, obtida por meio de um sistema de monitoramento eletrônico, representa um dado objetivo e prévio que já seria suficiente para afastar a alegação de arbitrariedade.

É necessário pontuar que a “
fundada suspeita
” não é de discricionariedade absoluta para a ação policial, mas tampouco exige um juízo de certeza absoluta; ela se contenta com a existência de um juízo de probabilidade, amparado em circunstâncias concretas que indiquem que o indivíduo possa estar na posse de instrumentos ou produtos de crime.

Ademais, a essa informação primordial somou-se outra circunstância relevante, qual seja, o local da abordagem era um ponto notoriamente conhecido pela prática de tráfico de drogas, conforme relatado pelos agentes e confirmado pelo Guarda Municipal Magno Wilker Rocha Santos, que mencionou que o local “
já foi alvo de várias buscas e apreensões
”.

Percebe-se, então, que as fundadas razões para a busca pessoal estão claramente demonstradas pela apreensão de “
(...
) Quatro mil reais em espécie (...)
Oito pedras de substância análoga a crack pesando aproximadamente 2, 11 gramas
”,
conforme evidenciado na pág. 16 do ID 15340119. A quantidade de dinheiro em espécie e o tipo de material apreendido indicam, de forma inequívoca, que se destinavam à comercialização ilícita, justificando plenamente a medida.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente validado a ação policial quando amparada em um contexto fático que sinalize a ocorrência de um ilícito, como no caso vertente. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL DURANTE A ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É legítima a busca pessoal realizada por policiais militares quando baseada em fundadas suspeitas, devidamente justificadas por elementos objetivos e concretos observados no caso concreto, tais como o uso de agasalho em dia quente, volume incomum sob a roupa e localização em área de intenso tráfico de drogas, conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.
2. A alegada nulidade da confissão informal prestada pelo acusado durante a abordagem policial, por ausência de prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, não se sustenta. Conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, após a apreensão dos entorpecentes, o acusado foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive do direito de permanecer em silêncio, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo concreto a justificar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP. 3. A alegação de que as filmagens apresentadas teriam sido editadas para omitir o momento inicial da abordagem é destituída de respaldo probatório. A defesa não indicou qualquer elemento concreto apto a demonstrar manipulação das imagens pela corporação policial, sendo inadmissível, em matéria penal, a formulação de alegações de má-fé sem fundamento objetivo. Ademais, os depoimentos dos policiais foram coerentes com a confissão do acusado e com o conteúdo das imagens registradas. [...]

(STJ AgRg no AREsp n. 2.954.520/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)
- destaquei

______________________

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, ao ser avistado por policiais em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, o agravante empreendeu fuga e resistiu à prisão. Com ele foram encontradas drogas embaladas para a distribuição e dinheiro

em espécie. 3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
5. O pleito de desclassificação da conduta não comporta conhecimento, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o valor em espécie sem comprovação da origem lícita, o local em que os denunciados estavam, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individuais, permitem concluir, com segurança, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 948.834/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025) –
destaquei.

Desta forma, entendo que a abordagem foi legítima e as provas dela decorrentes são perfeitamente válidas, razão pela qual rejeito a presente alegação.

II. Da suposta quebra da cadeia de custódia

Em um segundo ponto, a defesa suscita a nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia das provas digitais, aduzindo, em síntese, que as capturas de tela (
prints
) das imagens do sistema de videomonitoramento foram juntadas aos autos sem a devida metodologia, em baixa qualidade, o que comprometeria sua idoneidade.

A cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, de modo a rastrear sua posse e manuseio, desde o seu reconhecimento até o descarte, garantindo-se assim a sua idoneidade e fidedignidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera alegação de irregularidade na cadeia de custódia não é suficiente para invalidar a prova. Exige-se, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, bem como a indicação de adulteração ou manipulação do vestígio, em estrita observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. Em alinhamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que “o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita” (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).

2. Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia.

Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.

4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva.

6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

7. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consignou que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.

Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel (AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024.)
- destaquei.

No caso em apreço, a defesa erige sua tese de forma genérica, citando normas técnicas e entendimentos jurisprudenciais, mas falha em demonstrar, de maneira concreta e específica, qual teria sido o prejuízo efetivo suportado pelo apelante. Nota-se que em nenhum momento foi apresentado qualquer indício de que as imagens tenham sido adulteradas, manipuladas ou editadas para incriminar o réu.

A mera alegação de inobservância de uma formalidade, desacompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, é insuficiente para macular a prova e, por extensão, o processo.

Ademais, ainda que se cogitasse alguma irregularidade formal, a jurisprudência do STJ orienta que “
eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo
.” (EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

É importante destacar que a condenação não se fundamentou, de forma isolada ou preponderante, nas referidas imagens. Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a convicção condenatória foi formada a partir de um conjunto probatório sólido, que incluiu:
(
i
)
os depoimentos firmes e convergentes dos agentes públicos em juízo;
(
ii
)
a apreensão de 8 (oito) pedras de
crack
, devidamente fracionadas e embaladas de forma individual, prontas para a venda; e
(
iii
)
a apreensão da significativa quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, cuja origem lícita não foi comprovada.

As imagens de videomonitoramento, portanto, figuraram como um elemento de corroboração, um reforço probatório que se somou às demais provas já robustas, e não como o central da condenação. A sua eventual exclusão dos autos não teria o condão de afastar a conclusão do julgador acerca da autoria e da materialidade delitiva. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alegava quebra da cadeia de custódia do material entorpecente, ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e ilegalidade na dosimetria da pena. No agravo, reiterou os argumentos e requereu o provimento do recurso para concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia do material apreendido capaz de comprometer a licitude da prova; (ii) analisar se houve ausência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) examinar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis. 4. O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à parte acusada.
[...]

(
STJ
AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)
- destaquei

Nesse diapasão, por não vislumbrar a demonstração de qualquer prejuízo à defesa, rejeito também esta alegação.

III
. Da
absolvição por insuficiência probatória e da desclassificação para uso próprio

Noutro giro, a tese central da defesa consiste na alegação de fragilidade do conjunto probatório, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo.

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 4); do
(ii)
Boletim Unificado de nº 55309603 (págs. 24/27); do
(iii)
Auto de Apreensão (pág. 16); do
(iv)
Auto de Constatação de Substância Entorpecente (pág. 18); e por fim, do
(v)
Relatório Final de Inquérito Policial (págs. 44/50), todos ao ID 15340119.

A
autoria
delitiva, por sua vez, também restou sobejamente demonstrada. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu a posse da droga, divergindo apenas quanto à sua finalidade.

Ademais, a análise dos depoimentos judiciais do Policial Civil Renyer Pessin Ferri e do Guarda Municipal Magno Wilker Rocha Santos revela não apenas a suficiência, mas a robustez e a coerência das provas que fundamentaram a condenação. Vejamos:

PCES Renyer Pessin Ferri – ID 15340355

Ministério Público:
Em linhas gerais, o senhor pode descrever o que que aconteceu nessa data?

Renyer Pessin Ferri:
Sim, nessa data aí, nós, assim, ele tava chegando no bar, né? No bar de propriedade da família dele e que ele tava tomando conta, porque o irmão e o pai já tão presos por tráfico também. E como nós já estávamos monitorando já há algum tempo aquele bar, resolvemos abordar ele naquela situação que ele tava chegando, era de manhã, era bem, era cedo, era umas nove horas da manhã, eu acho, era no começo da manhã.
E nisso que a gente abordou, nós encontramos na revista com ele uma quantidade de pedra de cra
ck
, uma porção, não me recordo a quantidade exata, mas uma carga pra venda e no porta luva do veículo dele tinha uma quantia em dinheiro.

Assim, não me recordo o
valor exato
também, mas eu acho que era alguma coisa em torno, assim, de uns quatro mil reais.

Ministério Público:
Perfeito. Vocês constataram alguma mudança de padrão na venda de droga com relação à quantidade de droga que as pessoas, que os traficantes têm levado consigo?

Renyer Pessin Ferri:

Com certeza, é o
modus operandi
, eles não andam com grande quantidade, eles sempre estão com uma pequena quantidade, pra caso sejam pegos, eles alegam que é para uso próprio. Aí, o que eles fazem? Eles carregam consigo uma pequena quantidade, assim que eles fazem a venda dessa pequena quantidade, eles vão até o local onde está escondida a outra maior parte, pegam de novo uma pequena quantidade, voltam para o local de venda.

Ministério Público:
Vocês têm aqui, as folhas 31 do arquivo digital, um relatório apontando o tráfico no bar, bar do Robin, esse o bar do Robin? Essa é a investigação a qual o senhor se referiu, que já estava vendo uma investigação.

Renyer Pessin Ferri:
Isso. Inclusive,
nós captamos imagens de vídeo da Prefeitura de Marata
ízes
, do próprio, o
Wellis
, não sei como se pronuncia, entregando droga para outros usuários
.
[...]

Defesa:
Renê, nesse dia em que foi feito a abordagem ao Wellis, vocês estavam no local para investigar outro crime?

Renyer Pessin Ferri:
Nesse dia nós não estávamos lá para investigar ele, nós estávamos, eu não lembro por qual motivo, rodando ali na naquela localidade, quando nós vimos ele chegando no bar, para abrir o bar.
Como nós já sabíamos que estava havendo tráfico de droga no local, nós deduzimos que ele estaria chegando com droga também, porque ele estava chegando no local aquela hora. Então, provavelmente ele estaria trazendo a droga consigo para aquela primeira venda, né, da manhã. E aí, resolvemos abordar e logramos êxito em encontrar a droga com ele.
[...]
Porque, em frente ao bar dele, é um ponto de uso de droga também. Tem uma edificação lá, que cada
cômodozinho

d
aquele lá, os usuários usam para ficar usando droga, né.
[...] -destaquei

Guarda Municipal Magno Wilker Rocha Santos – ID 15340355

Ministério Público:
O senhor conhece o Wellis de outras ocorrências?

Magno Wilker:
Sim, senhor, Excelência. Desde quando ele era menor, a gente já vinha nessa vida de tráfico, né? Se não me engano, as últimas prisões dele eu que levei ele no IASES.
E nesse local onde ele estava residindo, já foi alvo de várias buscas
e apreensão
.

Ministério Público:
Sempre localiza droga lá?

Magno Wilker:
Isso. [...] -destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
– destaquei.

Diante dessa premissa, é necessário salientar alguns pontos acerca do presente caso.

Em primeiro plano, observa-se que as oito pedras de
crack
estavam individualmente embaladas e prontas para a venda, uma característica típica da atividade de mercancia, que visa facilitar a comercialização fracionada do entorpecente.

Ademais, como descrito pelos agentes públicos através das transcrições delineadas acima, a abordagem foi realizada em um local já referenciado como um conhecido ponto de venda de drogas.

Adicionalmente, a versão apresentada pela defesa de que a grande quantidade de dinheiro apreendida em espécie pertencia a sua companheira para a compra de uma motocicleta, carece de qualquer lastro probatório e se mostra inverossímil diante do contexto fático.

Em conformidade com o que é seguido pelos Tribunais, a apreensão de grande quantidade de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, em poder de quem é flagrado com droga embalada para venda, constitui forte indício da traficância. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE ADEQUADA. ORIGEM DO DINHEIRO APREENDIDO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 dias-multa. 2. Requerimentos do recurso: (I) Reconhecimento de contradição quanto à afirmação de que houve autorização para entrada dos policiais na residência; (II) Reconhecimento de omissão quanto à análise da quantidade de droga apreendida frente ao RE 635659/SP (Tema 506 do STF); (III) Reconhecimento de omissão quanto à análise da origem lícita do dinheiro apreendido. [...] 4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em situação de flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas. 5. A conclusão sobre a legalidade da entrada dos policiais na residência baseou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: A situação de flagrante delito e o consentimento do morador. 6. A quantidade de droga apreendida foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que, embora isoladamente não configure quantidade expressiva, os demais elementos probatórios indicavam claramente a prática do crime de tráfico. 7. A tese fixada no RE 635659/SP (Tema 506 do STF) estabelece presunção relativa, não absoluta, permitindo ao juiz concluir pela prática de tráfico mesmo em casos de quantidade inferior ao limite estabelecido, quando presentes outros elementos probatórios.
8. A questão da origem do dinheiro foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a origem lícita da totalidade do valor apreendido.
lV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. [...]

(TJMT; EDclCr 1017246-48.2021.8.11.0042; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 12/09/2025; DJMT 12/09/2025) –
destaquei

______________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de 17 porções de crack com peso de 3,6 gramas,
além de dinheiro sem origem lícita comprovada.
Negativa e escusa dos réus isoladas quando cotejadas com os seguros e harmônicos depoimentos dos policiais e da testemunha. Crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. Precedentes. Condenação mantida.
[...] Reincidência dos apelantes que motivou a exasperação em 1/3. Coeficiente rigoroso que merece atenuação para 1/4 considerando a quantidade de condenações utilizadas e a especificidade de uma delas, relacionada a Luiz Paulo.

(TJSP; ACr 1500063-82.2025.8.26.0548; Campinas; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Maria Cecília Leone; Julg. 11/09/2025) -
destaquei

Logo, a mera alegação da testemunha, desacompanhada de qualquer prova concreta da origem do dinheiro não possui condão para desconsiderar a questão.

Neste cenário, a tese de uso pessoal defendida pelo requerente não merece prosperar, pois se revela isolada e divorciada da realidade fática demonstrada nos autos.

Por fim, a argumentação utilizada de que a condenação se baseou em “histórico familiar” também se mostra insuficiente, visto que foram apresentadas provas concretas e robustas que apontam, com a certeza necessária, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

IV. Da Dosimetria da Pena

IV.I. Da pena-base

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena ao mínimo legal.

Contudo, a análise da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante revela que a pena foi fixada de maneira criteriosa, fundamentada e em estrita observância ao sistema trifásico previsto no Código Penal.

Extrai-se da r. sentença (ID 15340362):

“[...]
Culpabilidade

elevada, tendo em vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta, demonstrado pelo planejamento, premeditação e logística empregados para o exercício da traficância, evidenciados pela forma organizada de atuação, com o acondicionamento individualizado da droga, a escolha estratégica do local para comércio e a forma sistemática como era realizada a venda, conforme registrado pelas câmeras de videomonitoramento;
antecedentes
imaculados para fins de primeira fase da dosimetria;
conduta social
boa, ao que consta; não há nos autos dados suficientes para analisar sua personalidade; os
motivos
não servem para sopesar a pena base; as
circunstâncias
são próprias do tipo penal; as
consequências do crime
não refletem reprovabilidade mais elevada;
o comportamento da vítima
, ao que tudo indica, não influiu na prática do crime.

Considerando que as penas previstas para o crime são de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, havendo intervalo de 10 anos, e que cada circunstância judicial negativa corresponde a 1/8 deste intervalo, ou seja, 1 ano e 3 meses, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial (culpabilidade), fixo a PENA BASE em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em razão da condenação nos autos nº 0000096-71.2021.8.08.0069, com data do fato em 20/01/2021 e trânsito em julgado para a Defesa em 03/06/2024, estando o réu atualmente cumprindo pena em regime aberto. Considerando que a fração para agravantes é de 1/6 sobre o intervalo da pena em abstrato (10 anos), ou seja, 1 ano e 8 meses, majoro a pena em 1 ano e 8 meses, resultando em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena. Afasto expressamente a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão da reincidência do réu, conforme já evidenciado.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena de
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente até o efetivo pagamento.

Fixo o regime
FECHAD
O
para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão da reincidência e da pena superior a 4 anos. [...]” - destaquei

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
.

A fundamentação utilizada pelo magistrado foi idônea, destacando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado
“pelo planejamento, premeditação e logística empregados para o exercício da traficância, [...] pela forma organizada de atuação, com o acondicionamento individualizado da droga, a escolha estratégica do local para comércio e a forma sistemática como era realizada a venda, conforme registrado pelas câmeras de videomonitoramento”.
Tais elementos extrapolam o tipo penal básico e demonstram um dolo mais intenso e uma maior periculosidade da ação, justificando a majoração da pena inicial.

Nesse contexto:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DE TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de que a análise das teses recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. O agravante sustentava que a controvérsia era de natureza exclusivamente jurídica, relativa à aplicação do art. 33, § 4º, e do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, bem como à valoração da culpabilidade na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se seria possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) saber se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação viola o princípio do bis in idem; e (iii) determinar se a majorante do tráfico interestadual foi corretamente aplicada com base em prova testemunhal policial. III. Razões de decidir 3. A Corte de origem afastou a aplicação do tráfico privilegiado diante da expressiva quantidade de droga (72 kg de maconha) associada ao transporte com arma de fogo, o que evidenciaria vínculo com organização criminosa, sendo idôneos os fundamentos.
4. A valoração negativa da culpabilidade pela premeditação foi devidamente justificada, por revelar maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
[...]
3. A valoração negativa da culpabilidade pela premeditação é válida, desde que devidamente fundamentada.
4. Os depoimentos de agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merecem credibilidade como elementos de convicção, quando em harmonia com os demais elementos dos autos. [...]

(STJ AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) -
destaquei

_________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM VIRTUDE DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA-PASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. GRANDE DISSEMINAÇÃO DOS EFEITOS DEVASTADORES DO CRIME. ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime justifica a exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida em razão da premeditação do delito, em consonância com a jurisprudência do STJ.
4. A valoração negativa das consequências do crime pela grande disseminação dos efeitos devastadores do crime foi afastada por se basear em fundamentos genéricos, conforme precedentes do STJ. [...]

(STJ AREsp n. 2.416.835/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)-
destaquei

Diante dessa premissa, mantenho a circunstância judicial da culpabilidade negativada

e consequentemente sua
pena-base definida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

IV
.II
.
Da aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
e do regime prisional

Além do exposto, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese vertente, na segunda fase da dosimetria da pena, foi constatada a reincidência do apelante, ante condenação transitada em julgado anterior aos fatos apurados (processo nº 0000096-71.2021.8.08.0069), o que impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, pois não está atendida a condição da primariedade.

De modo corroborativo, cita-se jurisprudências da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício
. Tese de julgamento: [...] 2.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente
. [...]

(
STJ; HC 846.304; Proc. 2023/0289269-4; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10.12.2024; DJE 23.12.2024
) – destaquei.

_______________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto, pois o agravante é reincidente, ainda que o delito anterior se trate de crime de menor potencial ofensivo
. [...]

(
STJ; AgRg-REsp 2.112.461; Proc. 2023/0433886-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17.12.2024; DJE 23.12.2024
) – destaquei.

Entretanto, verifico que a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para a agravante, embora mencionada na sentença como cálculo de referência, resultou num aumento concreto de 1 ano e 8 meses, que se mostra desproporcional tendo como base o
quantum
escolhido, ao que merece reparo.

Ademais, de ofício, aplico na segunda fase a atenuante de confissão espontânea, de forma reduzida, visto que o acusado, em seu depoimento realizado em juízo, assume a posse das drogas para o uso próprio.

Recentemente, no julgamento do Tema 1.194 da Repercussão Geral, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu pela revisão da Súmula 630 daquela Corte, que passou a vigorar com a seguinte redação:

Súmula 630-STJ
: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Assim, na segunda fase da dosimetria, aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) devido à agravante da reincidência e, na sequência, a redução de 1/12 (um doze avos) pela atenuante da confissão espontânea, resulta-se um acréscimo de 1/12 (um doze avos).

Desta forma, fixo a
pena intermediária
em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento a serem consideradas e mantendo afastada a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme os termos delineados acima, torno
definitiva
a pena de

0
6
(se
is
) anos
e

0
9
(
nove
) meses e
7
(
sete
) dias de reclusão
e
677
(seiscentos
e setenta e sete
) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR
-LHE

PROVIMENTO
, e, de ofício, redimensionar a pena definitiva para
0
6
(se
is
) anos
e

0
9
(
nove
) meses e
7
(
sete
) dias de reclusão
e
677
(seiscentos
e setenta e sete
) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.